Tribunal: TJSP
Processo: 1023916-76.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Mandato
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
MANDATO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. É certo que por se tratar de obrigação de meio, não está obrigado o advogado a garantir o resultado positivo ao seu cliente na prestação de serviços. Sentença mantida. Recurso desprovido, com majoração da verba honorária para 15% do valor atribuído à causa (artigo 85, § 11, do CPC).